Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-42.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000064-42.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO VITOR - CPF: 057.441.104-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ERIVALDO VITOR - CPF: 084.836.274-85 (APELANTE), RUY GUILHERME PINTO DA SILVA TORRES - CPF: 187.689.973-53 (ADVOGADO), MARY ANNE NUNES PEIXOTO - CPF: 259.125.694-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO VITOR - CPF: 057.441.104-61 (APELANTE), JAILSON JOSE GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON JOSE GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000064-42.2012.8.11.0055

APELANTE: ERIVALDO VITOR, JOSE ANTONIO VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, III E V, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - DOSIMETRIA –RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Não há falar em contrariedade às provas dos autos se as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram suporte fático na dinâmica do crime, com base na prova oral e documental produzida.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena dos réus. Súmula 545 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000064-42.2012.8.11.0055

APELANTE: ERIVALDO VITOR, JOSE ANTONIO VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de ERIVALDO VÍTOR e JOSÉ ANTÔNIO VÍTOR, condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra pela prática de homicídio duplamente qualificado por meio cruel e emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, III e V, do CP], que os apenou a 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado, cada um deles.

Alega que o julgamento é manifestamente contrário às provas dos autos quanto ao acolhimento das qualificadoras, razão pela qual almeja a anulação da sentença, para que ambos sejam submetidos a novo julgamento popular.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea, com a redução da pena imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea dos apelantes.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000064-42.2012.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os irmãos ERIVALDO VÍTOR e JOSÉ ANTÔNIO VÍTOR foram denunciados pela prática do seguinte fato:

“Consta no incluso procedimento administrativo que, no dia 16/11/2011, por volta das 8h30, na Av. Nilo Torres, no 1499, quitinete, bairro Vila Araputanga, em Tangará da Serra, os imputados ERIVALDO VÍTOR e JOSÉ ANTÔNIO VÍTOR, em concurso de pessoas, com unidade de propósitos e liame subjetivo, agindo com inequívoco ânimo homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de dois instrumentos perfurocortantes (não apreendidos), desferiram 8 (oito) golpes contra a vítima JAILSON JOSÉ GOMES, que lhe causaram os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 04/11, que pelas localizações e gravidade foram a causa da sua morte”.

O liame fático das qualificadoras imputadas aos réus está assim descrito na exordial acusatória:

“A motivação do crime foi o sentimento de vingança dos imputados, em razão da discussão anterior entre a vítima JAILSON e o imputado ERIVALDO, o que revela a
torpeza
que os impulsionou.

A vítima JAILSON foi atingida por 8 (oito) golpes de faca, que lhe causaram intenso sofrimento, conduta esta que revela a indiferença ao menor dos sentimentos humanos e a
crueldade
dos imputados.

Além disso, o crime foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
JAILSON, pois a vítima foi surpreendida pelos imputados ERIVALDO e JOSÉ ANTÔNIO quando deixava a sua residência, sem que ela esperasse qualquer agressão, além da desvantagem numérica dos imputados, o que dificultou sua defesa”.

O laudo pericial necroscópico e o mapa topográfico de lesões indicam que JAILSON, à época com 26 [vinte e seis] anos de idade, apresentava as seguintes lesões produzidas por instrumento perfurocortante:

“
7. LESÕES EXTERNAS:

1- Ferimento cortante em região carotidiana direita.

2- Ferimento cortante em região mentoniana.

3- Ferimento cortante em região parietal esquerda.

4- Ferimento cortante em região external.

5- Ferimento cortante em região mamária esquerda inferior.

6- Ferimento cortante em hipocôndrio esquerdo.

7- Ferimento cortante em prega do cotovelo esquerdo.

8- Ferimento cortante região espondiliana.

8. LESÕES INTERNAS:

Cabeça: Rebatido couro cabeludo, sem lesões.

Tórax: Presença de grande quantidade de sangue em seu interior com lesão do lóbulo superior e inferior do pulmão esquerdo. Lesão da artéria carótida direita.

Abdômen: Sem lesões.”

Na fase inquisitiva, SARA CESÁRIO DA SILVA, companheira de ERIVALDO à época, declarou que, na noite anterior ao crime,
“seu marido se desentendeu com a vítima, porém não chegou a ver a briga entre eles e nem tem ciência do motivo da discussão”
e que, na data dos fatos,
“por volta das 8h, seu marido e seu cunhado, conhecido por ‘Galego’, abordaram a vítima, quando seu marido perguntou para a vítima ‘qual o motivo que você mordeu meu pescoço?’, e a vítima respondeu ‘eu lhe mordi para me defender pois quando eu bebo, bebo para cair, e não para brigar”
.

Explanou que
“seu marido e seu cunhado sacaram uma faca cada um, e começaram a desferir golpes na vítima”
.

Os réus evadiram-se de Tangará da Serra e não foram localizados para serem interrogados na fase investigativa.

A POLITEC acostou laudo pericial elaborado na cena do crime, no qual aponta que
“a vítima recebeu pelo menos oito agressões e que
apenas uma das lesões tem características de reação de defesa
,
demonstrando ter sido o ataque executado de forma rápida e com destreza, impossibilitando qualquer meio de defesa por parte da vítima
”
.

Com base no estudo e interpretação dos elementos colhidos no local, o Perito sugeriu a seguinte
dinâmica parcial do evento
:

“JAILSON JOSÉ GOMES, ao ser atingido por golpes de instrumento perfurocortante na porção mediana esquerda do lote, caminhou alguns passos em direção ao portão de saída, recebendo novos golpes; mudou de rota em direção à porta dos fundos do salão de cabeleireira, perdendo nessa fuga o sapato do seu pé direito; não tendo sucesso em abrir a porta, recebeu novos golpes e tentou empreender fuga pelo portão frontal do terreno, andando alguns passos naquela direção até atingir a posição final em que foi encontrado em óbito”
[ID. 202490849, pág. 3].

A denúncia foi recebida em
20/03/2013
.

Os réus foram citados somente no ano de
2015
, por carta precatória, na Comarca de Messias/AL, e apresentaram defesa assistidos pela Defensoria Pública.

Na primeira fase da persecução penal, SARA reiterou em juízo que, na data dos fatos, ERIVALDO questionou a vítima sobre a mordida e, logo em seguida, ele e JOSÉ ANTÔNIO começaram a desferir golpes contra JAILSON.

Interrogado, ERIVALDO explicou que se desentendeu com a vítima um dia antes do crime,
“estava na porta da minha casa – quitinete n. 02 – tomando uma caixinha de ‘cristal’, já estava terminando e só tinha a última, aí ele chegou de bicicleta e me pediu, eu peguei e dei, daí quando a cerveja dele acabou ele foi atrás de mais, aí eu falei que já ia dormir, e ele falou que se eu não desse outra, ele ia entrar na minha casa e ‘bagunçar’ tudo”
.

Acrescentou que, em seguida, a vítima
“começou a esculhambar eu, ele deu murro em mim, mordeu o meu queixo, que ficou inchado e saindo sangue, daí deu outro murro em mim, aí ele pegou uma faca para me furar, aí eu consegui escapar dele, corri, e fui pedir ajuda do meu irmão”
.

Elucidou que não conhecia a vítima e que foi a primeira vez que o viu, pois viajava muito para trabalhar na
“roça”
por longos períodos.

Prosseguiu dizendo que, no dia posterior, estava entrando com seu irmão – JOSÉ ANTÔNIO – no condomínio de quitinetes em que residia quando
“encontrei ele [a vítima] de frente a minha casa e a minha esposa estava até com medo enquanto ele estava lá”,
e que tentou conversar com a vítima sobre a discussão, questionando-a
“por que [...] fez isso comigo [ontem], deu vários socos em mim, me mordeu e ainda pegou uma faca e correu atrás de mim para me matar”
.

Disse a JAILSON que nunca fez nada contra ele, que nem o conhecia, mas, ainda assim, a vítima começou a discutir e, por isso,
“fiquei com medo e fiz o que fiz porque ele ia chamar outros caras para me matar depois”
e que a vítima
“já tinha tentado me matar antes – na noite anterior”
.

JOSÉ ANTÔNIO por sua vez, declarou que o irmão, ERIVALDO,
“chegou na casa da minha avó todo ensanguentado, todo machucado, dizendo que tinha um cara lá que entrou em luta corporal com ele e sacou uma faca para matar ele, daí ele correu, pulou o condomínio e foi bater na casa da minha avó”
.

Narrou que, ao amanhecer,
“fui mais ele pra lá onde ele morava, aí quando chegamos lá, o cidadão estava de frente da casa dele, com uma pochete, aí meu irmão perguntou pra ele [vítima] o porquê veio com uma faca para matar ele”
.

Afirmou, ainda, que a vítima respondeu a ERIVALDO, dizendo:
“você não é nada”
.

Relatou que, ao ver a vítima aguardando na porta da quitinete de seu irmão, concluiu que
“alguma arma tinha dentro daquela pochete”
e que
“o cara estava lá esperando na frente da casa dele para matar ele [ERIVALDO], foi isso que eu pensei, que ele estava esperando meu irmão chegar lá para alguma coisa fazer com ele”
.

Afirmou ainda que JAILSON estava com um copo de vidro na mão, que
“ameaçou jogar o copo na cara do meu irmão”,
e
“quando vi aquilo ali, fiquei aterrorizado, a gente é ser humano, o sangue ferve, mas nós nunca ‘foi’ de bagunça, o nosso negócio é trabalho e roça”
.

Em relação à faca que estava portando, JOSÉ ANTÔNIO esclareceu que ele e seu irmão são trabalhadores rurais e que
“toda vida, desde os meus doze anos sempre morei em fazenda, mexendo com negócio de usina, cortava capim para cavalo, aí eu acostumei desde pequeno a andar com uma faquinha, todo canto que eu vou eu levo”
.

Pronunciados, os ora apelantes interpuseram recurso em sentido estrito, que foi parcialmente provido, para
afastar a qualificadora do motivo torpe
.

No julgamento popular, ERIVALDO e JOSÉ ANTÔNIO reiteraram, na sessão plenária, a narrativa apresentada na primeira fase judicial, dando a versão deles do crime que praticaram, aduzindo que agiram em
“legítima defesa”
.

Em relação às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não vislumbro a alegada contrariedade às provas dos autos.

Quanto ao meio cruel, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o crime com emprego de
meio cruel
, mediante
diversos golpes de faca
, fatores que
apontam maior censura na conduta
, o que
exige resposta penal superior, em atendimento ao princípio da individualização da pena
. Precedentes”
[1]
, de modo que a decisão adotada pelos jurados leigos tem respaldo fático e jurídico para autorizar a aplicação da sobredita qualificadora.

No que tange ao emprego de meio de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o
laudo pericial
elaborado na cena do crime aponta que
“a vítima recebeu pelo menos oito agressões e que apenas uma das lesões tem características de reação de defesa,
demonstrando ter sido o ataque executado de forma rápida e com destreza, impossibilitando qualquer meio de defesa por parte da vítima
”
.

Portanto, ambas as qualificadoras reconhecidas pelo júri popular têm respaldo no conjunto probatório amealhado na instrução processual.

Quanto à confissão espontânea, o recurso comporta provimento, uma vez que os réus, ao serem interrogados, admitiram o cometimento do crime, alegando que agiram sob o pálio da legítima defesa, tratando-se, portanto, de
confissão qualificada
, que autoriza o reconhecimento da atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada”
[AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiados com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

[...] 2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte
, "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6"
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). [...]
[AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021].

[...] 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu,
foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima
, a qual portava um facão. Portanto,
deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP
. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020].

Trago ainda precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP ; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE no 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap no 93776/2016).
[N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022].

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
[N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022/.

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
[N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022].

Portanto, considerando que a pena-base de ambos os réus foi fixada em 14 [quatorze] anos de reclusão, ela deve ser atenuada na fase intermediária, em razão da confissão espontânea, e reduzida para o mínimo legal de
12 [doze] anos
, que, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição na última etapa, torno definitiva.

Diante do exposto, conheço do apelo aviado pela Defensoria Pública em favor de ERIVALDO VÍTOR e JOSÉ ANTÔNIO VÍTOR e o PROVEJO PARCIALMENTE
apenas para reconhecer a confissão espontânea de ambos,
a fim de
redimensionar a pena privativa de liberdade para 12 [doze] anos de reclusão, em regime inicial fechado
, para cada um deles.

É o voto.

[1]

HC n. 459.649/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024